Tribunal: STF
Processo: ARE 1582988
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais – TJMG, que não admitiu o recurso extraordinário, com fundamento na ofensa reflexa à Constituição Federal; no óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal; e na harmonia da decisão recorrida com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (doc. 380).



    O agravante, em síntese, sustenta: 



     que se pretendeu discutir no apelo não foi o conteúdo das provas acostadas aos autos, mas, suscitando a ilegalidade da investigação de crimes comuns, realizada de forma exclusiva pela Polícia Militar, com fundamento no art. 144, § 4º e 5º, da Constituição da República de 1988, ainda, alega a violação ao princípio constitucional da inviolabilidade do domicílio, presunção de inocência e à produção de provas ilícitas (art. 5º, incisos XI, LVI e LVI, da Constituição Federal). (Doc. 389, p. 9).



    É o relatório. Decido. 



    A pretensão recursal não merece acolhimento. 



    Isso porque, para divergir do acórdão recorrido – que considerou legítima a atuação policial, afastou alegações de nulidade por investigação exclusiva da Polícia Militar, quebra da cadeia de custódia e violação de domicílio, e entendeu que a quantidade significativa de drogas apreendidas impede a aplicação do tráfico privilegiado – e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e da legislação infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator